Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO. SEGURO. INEXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A resistência ao pedido inicial, caracterizada pela recusa em pagar a indenização securitária, contradiz a afirmação de que o direito foi reconhecido administrativamente.
2. A inexecução contratual acarreta o dever de reparar o dano. O inadimplemento e a mora são os fatos geradores da responsabilidade contratual.
3. As despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes quando ambos forem sucumbentes.
4. Apelação parcialmente provida.